Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Processual Civil. Apelação. Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária. Medida Liminar Deferida. Termo Inicial Do Prazo Para Contestação. Juntada Do Respectivo Mandado. Decisão Mantida.
I. Caso Em Exame
1. O caso versa a respeito do prazo para defesa nos autos da ação de busca e apreensão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) definir se o prazo para resposta, na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Decreto-Lei no 911/69, deve ser contado a partir da execução da liminar ou da juntada do respectivo mandado aos autos.
III. Razões De Decidir
3. Na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Decreto-Lei no 911 de 1969, uma vez que a citação deve ser realizada assim que consumado o ato de busca e apreensão do bem, e diante da natureza processual do prazo, conclui-se que, em interpretação sistemática com o Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) para resposta do réu deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
IV. Dispositivo
4. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: CPC; Decreto-Lei no 911/ 1969.